Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-68.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000281-68.2017.8.11.0004
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por IZAIAS JOSE DE SOUZA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Inconformada, a Seguradora defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.
Sem contrarrazões (ID. 95672956).
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Com efeito, a matéria aqui tratada já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Como é cediço que o artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 843,75), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria irrisória (R$ 168,75).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Com efeito, levando em considerando que a ação é de cobrança, com tramitação desde janeiro/2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), constata-se que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa está apropriado ao caso em tela.
Diante desses fundamentos, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Ademais, atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora